Tribunal: TJPA
Processo: 0003799-46.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003799-46.2012.8.14.0008

APELANTE: RAIMUNDO ALBERTO MENEZES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB. PRELIMIANR. NULIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ART. 367 DO CPPB. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO AO JUÍZO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INCABIMENTO.
ANIMUS NECANDI
NÃO REFUTADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS II E IV, §2º, DO ART. 121, CPB. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser decretada a revelia daquele que, citado ou intimado pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou mudar de endereço sem comunicar o juízo.

2.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

3. Não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada, se não há prova cabal da ausência de
animus necandi
na conduta do réu, quando do apurado se conclui que o intento criminoso de ceifar a vida da vítima se fez latente, diante da barbaridade da violência empregada na ação.

4. É cediço que, em determinados casos, a prévia discussão entre o autor do delito e a vítima pode afastar a qualificadora do motivo fútil. Todavia, tudo dependerá dos motivos e circunstâncias daquela discussão. Na hipótese, extrai-se do arcabouço probatório que a discussão prévia entre a vítima e o acusado teria se dado 10 (dez) meses antes da consumação ilícita. Não notícia, entretanto, de discussão intensa, exaltação ou revolta, suficiente a afastar a futilidade do crime, decorrente de animosidade entre as partes.

5. Descabe falar em exclusão da qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, se do exame das provas carreadas para os autos, constata-se que a vítima foi brutalmente atingida, ainda dentro do veículo, por diversos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu em sua direção. A vítima, portanto, se viu sem qualquer chance de defesa pela ação de seu algoz, o qual, de forma sorrateira, a surpreendeu com o ato de extrema violência.

6. Verifica-se o não preenchimento dos requisitos exigidos pela lei a justificar a tese de homicídio privilegiado. Ao contrário, a confissão do acusado em juízo, embora tenha afirmado que agiu em legítima defesa, e as conclusões do laudo cadavérico, aliados à prova testemunhal, sugerem o ânimo homicida e a ausência dos elementos que autorizem tal privilégio, vez que não comprovado que o réu agiu por motivo de relevante valor social ou moral, tampouco sob violenta emoção, até porque reconhecido pelo Corpo de Jurados a qualificadora do motivo fútil.

7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO ALBERTO MENEZES DIAS
, em face da r. sentença proferida pelo Colendo Tribunal Popular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal contido no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Relata a
peça acusatória
(ID 9313424) que no final da tarde do dia 19/09/2012, aproximadamente às 18h10min, o apelante em voga ceifou a vida de Ruy Carlos Jardim Gouvea, quando este se encontrava no interior do caminhão Mercedes Bens 1933, cor branca, Placa NEI 5186, localizado na Av. Félix Clemente Malcher, em frente ao Quartel da Polícia Militar, na Vila dos Cabanos, no Município de Barcarena/PA.

Narra a inicial que o ofendido encontrava-se no interior do citado veículo, estacionado em via pública, momento em que o réu aproximou-se de forma sorrateira, munido de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, n.º de registro 2177608, e efetuou vários disparos em direção à vítima, que evoluiu a óbito mesmo após ser socorrido e encaminhando ao hospital.

Descreve que, após consumação da ação delitiva, o apelante saiu em fuga a pé, com arma em punho, da qual, em seguida, se desfez, jogando-a em uma área de capim. Após, refugiou-se no interior de um bar situado a 300m (trezentos metros) de distância do local do ilícito.

Assevera que o arma foi encontrada pela equipe de policiais, ainda quente, contendo 06 (seis) munições calibre 38, todas deflagradas.

Consta, ademais, que o crime teve como fundamento motivo fútil, eis que o apelante teria matado a vítima em razão de ambos terem discutido, anteriormente, em face do local aonde a vítima estacionava o caminhão.

Em
razões recursais
(ID 9313925), argui a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por ausência de intimação regular do réu para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Relativamente ao mérito, pugna a defesa pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, em virtude da aventada ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo réu.

Roga, outrossim, pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, na medida em que o réu agiu sob domínio de violenta e injusta provocação da vítima; e ainda, pela exclusão das qualificadoras contidas nos incisos II e IV, §2º, do art. 121, do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 9313929), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, diante da inexistência de amparo legal, a fim de que seja mantida a condenação em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida em sua integridade.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. PRELIMINAR:
Nulidade processual. Decretação da revelia. Cerceamento de defesa:

Em sede preliminar, argui o ilustre defensor, nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, em face de ter sido decretada ilegalmente a revelia do acusado, sendo realizado sessão plenária de julgamento sem a presença do recorrente, acarretando-lhe enormes prejuízos.

Pois bem.

Conforme se observa dos autos, oferta a peça acusatória, determinou o Juízo singular a citação pessoal do recorrente (ID 9313437, pág. 03), cujo ato se deu em 10/12/2012, consoante Mandado à ID 9313442, pág. 05, e Certidão à ID 9313442, pág. 06. A resposta inicial foi apresentada pela defesa em 08/11/2012 (ID 9313439), e a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para 20/02/2013, cujo ato, entretanto, deixou de ser cumprido, sendo remarcado para o dia 17/01/2013, com continuação para o dia 06/08/2013.

Na data de 25/03/2013 o réu foi beneficiado com a prisão domiciliar pelo Juízo
a quo
(ID 9313457, pág. 06).

Em 18/07/2013, o réu foi devidamente intimado para tal audiência, consoante Mandado de Intimação à ID 9313460, pág. 8, no qual consta o endereço
“Rua 14 de Novembro, n.º 364, Novo Horizonte – Barcarena/PA”.

Realizada a audiência supracitada (Termo de Audiência à ID 9313461, pág. 11), e presente o acusado, o feito foi encaminhado às partes para apresentação de alegações finais.

Proferida
sentença de pronúncia
(ID 9313832), o apelante foi intimado pessoalmente de tal
decisum,
conforme Mandado à ID 9313835 e Certidão à ID 9313835, pág. 06, diligência efetuada ao mesmo endereço anteriormente informado nos autos.

Designada a
sessão do Júri Popular
para
05 de abril de 2016
, o réu
foi intimado pessoalmente acerca de tal ato
, consoante assinatura à ID 9313841.

Comunicado nos autos o possível descumprimento pelo réu das regras da prisão domiciliar, o Juízo singular determinou a realização de audiência preliminar para o dia 03/02/2016 (ID 9313841) – Citação do réu efetivada, consoante ID 9313842, pág. 06 e Certidão à ID 9313842, pág. 07; e, Audiência promovida, como comparecido do réu, a teor do Termo à ID 9313843.

A sessão do Tribunal Popular de
05 de abril de 2016 deixou de ser realizada,
haja vista as atividades cumulativas do Juízo. Veja-se a CERTIDÃO DE AUDIÊNCIA NÃO REALIZADA, assinada pelo recorrente (ID 9313845, pág. 06).

Em nova decisão, o Magistrado primevo,
marcou nova data para o julgamento popular para 05/02/2019 (ID 9313861); posteriormente redesignado para 29/01/2019 (ID 9313862); e, finalmente,
para 20/11/2018 (ID 9313863),
publicado do Diário de Justiça (ID 9313863, pág. 02).

À ID 9313866, pág. 4, consta Certidão do Oficial de Justiça com o seguinte teor:

“Certifico que, em cumprimento ao presente mandando, DEIXEI DE INTIMAR RAIMUNDO ALBERTO MENEZES DIAS, vulgo ‘Beto’, em face de não ter localizado o acusado no endereço alvo da diligência, salientando que estive no local em três oportunidades e em todas conversei com a senhora Maria Irene de Oliveira Silva, esposa da parte a ser intimada, a qual afirmou que o denunciado estaria residindo em local ignorado fora do município de Barcarena porque estariam em processo de separação e que comunicaria a data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para a advogada.

Certifico que a advogada Regina Soares deixou no fórum de Barcarena um bilhete (em anexo ao mandado), que está subscrito por tal patrona, no qual essa assevera que o acusado está ciente da data da sessão de julgamento por seu intermédio. Certifico, ainda, que não consegui efetuar contato telefônico com a mencionada advogada porque ninguém atendeu às ligações realizadas para o número especificado no bilhete.”

Produzida a Sessão do Tribunal do Júri ao dia 20/11/2018, constatada a ausência do recorrente, foi-lhe decretada sua revelia, nos termos do art. 367, do CPP, na medida em que mudou-se de endereço e não comunicou ao Juízo,
“apesar de devidamente citado e intimado da decisão de pronúncia”.

No ato, o réu foi assistido por defensores constituídos.

Dessarte, o Código de Processo Penal é claro ao dispor que se o réu, citado, deixar de comparecer ao processo sem motivo justificado, será considerado revel e o feito seguirá sem sua presença:

“Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

Consoante o dispositivo supracitado, deve ser decretada a revelia daquele que, citado ou intimado pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou mudar de endereço sem comunicar o juízo.

In casu
, o réu tinha pleno conhecimento do processo pelo qual respondia, sendo, inclusive, intimado pessoalmente para as todas audiências anteriores, as quais, porém, restaram infrutíferas.

Quedou-se, contudo, inerte o réu no seu dever de acompanhar o processo e informar a mudança de endereço, para fins de ser procedida sua devida intimação.

Como visto,
mácula alguma há de ser sanada
in casu
. Percebe-se que o Magistrado
a quo,
ao declarar o seguimento do processo sem a presença do acusado, atendeu estritamente ao disposto no art. 367 do Código em comento, em virtude da mudança de endereço do réu, que culminou com a impossibilidade de sua intimação.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INTIMAÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. SUPOSTA DESÍDIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Conforme a jurisprudência deste Sodalício, cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante, de modo que não cabe à defesa alegar nulidade que ela própria deu causa.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou que o agravante não foi localizado no endereço fornecido nos autos, conforme certificado pelo oficial de justiça.

3. A pretensão de imputar ao oficial de justiça a culpa pela não intimação não é passível de análise nesta via especial, pois para tanto seria necessária a alteração das premissas fáticas constantes no acórdão recorrido mediante reanálise do conjunto fático-probatório constante nos autos, procedimento vedado a esta Corte Superior, conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ.

(...)

2. Agravo improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1478061/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVELIA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE COM A QUAL CONCORREU A PARTE. ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

1. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".

2. No caso, o agravante foi validamente citado em seu endereço residencial, tendo apresentado resposta à acusação. Contudo, não foi notificado da data da audiência de instrução e julgamento porque mudou de endereço sem comunicar o Juízo, motivo pelo qual foi decretada a revelia.

3. Assim, se o réu foi considerado revel porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, se mudou sem aviso prévio, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria direito a ser inquirido.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1446658/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

Inexiste, pois, qualquer irregularidade a macular o curso processual seguido nesta ação, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade arguida

2. MÉRITO

2.1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos. Desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte:

Pugna a defesa pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, em virtude da aventada ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo réu.

Argumenta a defesa que a suposta contenda entre as parte, em razão de uma briga por vaga de estacionamento deu-se 10 (dez) meses antes do crime. Acrescenta que, durante sessão plenária restou constatado que o réu encontrava-se em via pública, momento em que a vítima, novamente e em público, o achincalhou, como já era de costume em todas as oportunidades que o via, em virtude de sua deficiência física. Afirma que o réu, ao tomar satisfação, foi surpreendido pela arma de fogo, a qual foi retirada da esfera da vítima e utilizada para efetuar disparos, única e exclusivamente, em direção às pernas do ofendido.

Sem razão, todavia.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime previsto no
art. 121,
caput
, do CPB,
tendo como vítima Ruy Carlos Jardim Gouveia, encontra-se fartamente demonstrada pelo Laudo Médico de ID 9313430, pág. 03; pela Declaração de Óbito (ID 9313430, pág. 07); pela Certidão de Óbito (ID 9313444, pág. 08); pelo Laudo de Perícia de Balística (ID 9313457, pág. 03); e, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Necropsia Médico-Legal (ID 9313858, pág. 02), que atesta como causa da morte hemorragia interna devido ferida pérfuro-contusa por projétil de arma de fogo no abdômen, provocada por ação pérfuro-contundente.

Quanto à autoria delitiva, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, cite-se o depoimento da
testemunha Rivaldo Neri dos Santos, Policial Militar, que,
perante o Tribunal Pleno, detalha:

“Que assumiu o serviço por volta de 18h; que foi passado via rádio havia acontecido um baleamento próximo ao quartel; que ao chegar os populares comentaram que o acusado passou correndo por uma rua que passava ao lado do ocorrido; que encontraram o acusado em uma esquina, numa padaria sentado numa cadeira, cansado; que deu voz de prisão; que a carreta estava de frente para a rua; que seu colega Ilary foi quem apontou onde o acusado tinha ido; que o acusado tinha se desfeito da arma; que o acusado tem uma deficiência na perna; que no momento da prisão, o acusado tentou alegar o ocorrido, sem descrever; que a vítima estava dentro da carreta e tinha recebido tiros na perna”.

A testemunha
Ilary Dias da Silva
, também Policial Militar, em sessão plenária, declara:

“Que no dia dos fatos estava de folga passando por perto do local; que estava pelas proximidades quando ouviu os tiros; que a vítima estava na carreta; que o acusado foi embora andando e jogou a arma em um mato; que acha que foram uns seis tiros; que viu o acusado saindo de trás da carreta com a arma na mão; que a vítima estava dando ré na carreta; que a porta do motorista estava aberta; que o dono da carreta estava do lado de fora, ajudando dar a ré; que não presenciou nenhuma discussão entre a vítima e o acusado; que no momento de socorrer a vítima, não viu arma

alguma; que quando viu que chegaram outras pessoas para socorrer, foi atrás do acusado; que o acusado foi preso em um bar, onde estava sentado; que quando achou a arma, a mesma ainda estava quente; que viu o patrão da vítima tirá-lo do caminhão; que a arma utilizada foi um revólver calibre 38; que quando a vítima recebeu os tiros, estava trabalhando, entrando na garagem da empresa; que o acusado tinha um defeito na perna”.

Não destoa a narrativa apresentada pelo Policial Militar
Aguinésio de Carvalho Rodrigues
, o qual assim explana perante o Conselho de Sentença:

“Que nesse dia estava no quartel; que teve uma ligação de que estava tendo tiroteio nas proximidades; que junto a um colega, pegaram uma motocicleta e foram até o local indicado; que chegando lá, o PM Ilary seguiu o acusado; que o mesmo viu quando o acusado entrou em um bar; que a viatura chegou e deu a voz de prisão; que o conduziu à delegacia; que não foi ao local do fato; que só ouviu que o acusado tinha baleado a vítima que estava dentro de uma carreta; que não chegou a ir ao local onde estava o corpo da vítima.”

No mesmo sentido reside a versão da testemunha
Jucinaldo Mendes Azevedo
, o qual declara:

“Que era patrão da vítima; que estava próximo a sua casa quando ouviu os disparos; que saiu pela frente; que quando chegou próximo a carreta, já viu a vítima toda ensanguentada; que junto com seu irmão tirou o carro para tirar a vítima da carreta e socorrê-lo; que seu irmão e seu amigo foi quem levou a vítima ao hospital; que a carreta era sua e que a vítima era seu motorista, quem conduzia a carreta; que o local era na rua do quartel; que fazia pouco tempo que a vítima trabalhava para ele; que a vítima nunca arranjou confusão com ninguém; que quando ouviu disparos, estava no quintal da sua casa; que no momento do ocorrido, a vítima estava entrando com carreta em sua garagem; que na época guardava suas carretas na sua casa; que a vítima estava entrando de ré com a carreta; que a porta do motorista estava aberta; que quando chegou, o acusado já não estava mais lá; que não sabe de discussão nenhuma a respeito da vaga na frente da sua casa, pois sua garagem era local que sempre entrava e saia com a carreta; que ouviu um comentário de que em um outro momento o acusado teria estacionado em frente à casa da vítima e esta não tinha como estacionar um outro caminhão de uma outra empresa na frente da sua casa; que a vítima pediu para tirar e o acusado disse que não; que a vítima estava de serviço no momento do ocorrido.”

Pende mencionar o relato da informante
Sandra Oneide de Lima Gouveia,
viúva do ofendido, quando afirma:

“Que era esposa do seu Ruy; que a vítima trabalhava de motorista carreteiro; que dez meses antes do acontecido, meu esposo estacionou a carreta em frente à minha casa; que essa carreta era de uma outra empresa; que seu marido foi pedir para o acusado tirar o seu carro da frente da sua casa para que ele pudesse tirar a carreta; que os dois começaram a brigar e que o acusado o ameaçou, dizendo que iria pegá-lo; que nesse dia o acusado teria estacionado em frente à sua casa pois estava bebendo em um bar na mesma rua da sua casa; que depois desse fato, não sabe dizer se houve alguma outra discussão entre os dois; que na véspera do assassinato da vítima, tinha uma pessoa que ligava para o seu celular; que não sabe dizer se a pessoa queria saber se a vítima estava com ela ou não; que até hoje não sabe quem ligava; que viu que foram três tiros na perna da vítima; que no hospital o médico disse que tinha mais quatro no abdômen.”

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular.

(STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifei)

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

Argui, ainda, a defesa, a
inexistência de
animus necandi
na conduta do recorrente
, vez que este não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, sendo, portanto, cabível a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesões corporais de seguidas de morte.

Não obstante, não é isso que se colhe dos autos.

Há a necessidade de se buscar a
intenção do agente
para verificar se houve a caracterização da lesão corporal, crime que acontece quando o agente age com a única intenção de lesionar a vítima e não de matá-la.

No caso em questão,
a intenção do agente de apenas lesionar a vítima não foi demonstrada de forma inequívoca pela defesa
, quando em realidade, se colhe das provas produzidas que o réu promoveu verdadeira execução à vítima, ao efetuar diversos disparos contra o ofendido, despontando nítido o
animus necandi.

A severidade das lesões desferidas pode ser atestada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Necropsia Médico-Legal (ID 9313858, pág. 02), que atesta:

“(...) duas feridas produzidas por projétil de arma de fogo que transfixaram a panturrilha esquerda no sentido de baixo para cima; duas feridas pérfuro-contusas com zona de contusão na região posterior da coxa direita e outras duas com as mesmas características na face posterior da coxa direita em que os projéteis foram retirados da cavidade abdominal e pélvica descrevendo um trajeto de trás para diante e de baixo para cima.”

Não há prova cabal, portanto, da ausência de
animus necandi
na conduta do réu, quando do apurado se conclui que o intento criminoso de ceifar a vida da vítima se fez latente, diante da barbaridade da violência empregada na ação.

Registre-se, que, ainda que assim não fosse, pode-se afirmar que o réu agiu, no mínimo, com dolo eventual (igualmente hábil a afastar a desclassificação pretendida pela defesa), na medida em que assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Ora, os diversos disparos proferidos em direção à vítima caracteriza o intuito do agente de provocar a morte do atingido.

Por tudo dito anteriormente, não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada.

2.2. Da pretendida exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, §2º, do art. 121, Código Penal Brasileiro:

Aduz a defesa serem incabíveis as qualificadoras dos incisos II e IV, §2º, do art. 121, CP – motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Improcedente, entretanto.

Sabe-se que a exclusão das circunstâncias qualificadoras presentes na exordial acusatória e posteriormente reconhecidas pelos jurados justifica-se, tão-somente, quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre
in casu
, tendo sido acertadamente reconhecidas pelo Conselho de sentença.

Tem-se que o motivo fútil é aquele altamente e claramente desproporcional ao resultado que o agente produz, e deve sempre ser verificado em cada caso concreto.

É cediço que, em determinados casos, a prévia discussão entre o autor do delito e a vítima pode afastar a qualificadora do motivo fútil. Todavia, tudo dependerá dos motivos e circunstâncias daquela discussão.

Na hipótese, extrai-se do arcabouço probatório que a discussão prévia entre a vítima e o acusado teria se dado 10 (dez) meses antes da consumação ilícita. Não notícia, entretanto, de discussão intensa, exaltação ou revolta, suficiente a afastar a futilidade do crime, decorrente de animosidade entre as partes.

De outra banda, ainda que existente a discussão, caracterizada está a futilidade, dada a insignificante razão da contenda, desprovida de qualquer relevante valor social ou moral.

Ademais, no caso em tela, a defesa alega que inexiste nos autos prova a embasar o reconhecimento da qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, emoldurada na denúncia pelo Conselho de Sentença. No entanto, examinando as provas carreadas para os autos, constato a incidência da qualificadora em questão, pois, consoante se extrai da perícia técnica, a vítima foi brutalmente atingida, ainda dentro do veículo, por diversos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu em sua direção. A vítima, portanto, se viu sem qualquer chance de defesa pela ação de seu algoz, o qual, de forma sorrateira, a surpreendeu com o ato de extrema violência.

Conforme claramente sabido, o objetivo desta qualificadora é punir mas severamente o agente que, covardemente, mata o ofendido. Traindo-o, emboscando-o ou ocultando suas verdadeiras intenções, está prejudicando ou impedindo qualquer reação de sua parte, que se torna presa fácil, como na hipótese em apreço.

2.3. Da desclassificação para homicídio privilegiado:

Alternativamente, sustenta a defesa a prática de homicídio privilegiado, ao argumento de que o apelante agiu imbuído de violenta emoção após injusta provocação da vítima, fazendo, por conseguinte, jus à causa especial de redução de pena prevista no §1º, do art. 121, do Códex Penal.

Inviável o reconhecimento da forma privilegiada ao caso em comento.

Sobre o referido privilégio, dispõe o art. 121, parágrafo primeiro, do Código Penal,
in verbis
:

§ 1.º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social e moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de um sexto a um terço.

Ora, no caso em apreço, após análise perfunctória, verifica-se o não preenchimento dos requisitos exigidos pela lei a justificar a tese de homicídio privilegiado. Ao contrário, a confissão do acusado em juízo, embora tenha afirmado que agiu em legítima defesa, e as conclusões do laudo cadavérico, aliados à prova testemunhal, sugerem o ânimo homicida e a ausência dos elementos que autorizem tal privilégio, vez que não comprovado que o réu agiu por motivo de relevante valor social ou moral, tampouco sob violenta emoção, até porque reconhecido pelo Corpo de Jurados a qualificadora do
motivo fútil.

Não se pode conceder que o suposto achincalhamento efetuado pela vítima, constitua relevante valor social ou moral, mesmo porque, de tal argumento não se tem prova nos autos, que não a palavra isolada do réu. Tampouco, que o apelante tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, vez que esta encontrava-se no interior do caminhão quando foi alvejada, nada justificando a ação desproporcional do réu, ainda que tenha sido alvo de comentários depreciativos.

O corpo de jurados, inclusive, ao ser questionado no quesito
“o réu Raimundo Alberto Menezes Dias, ao praticar o fato descrito no primeiro quesito, executou o crime por relevante valor moral, após sofrer constantes piadas jocosas e difamatória quanto sua deficiência física em um de seus membros inferiores”,
respondeu que
NÃO
.

Por todo exposto e tudo o mais que dos autos consta, não há qualquer motivo para anular-se o
decisum
popular, o qual foi proferido de acordo com as provas produzidas na Instrução Processual, dentro dos ditames constitucionais pertinentes, tendo sido garantido ao réu/apelante o devido processo legal e a plenitude de sua defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/09/2022